Tribunal: TJSP
Processo: 1005489-83.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Divida oriunda de cartão de crédito - Autor que discorda do apontamento e da dívida, mas não nega a relação jurídica existente entre as partes –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Divida oriunda de cartão de crédito - Autor que discorda do apontamento e da dívida, mas não nega a relação jurídica existente entre as partes – Réu que comprova a titularidade e utilização de cartão de crédito em nome do autor, bem como a celebração de acordo para quitação de saldo devedor – Parcela inadimplida levada a registro - Artigo 373, inciso II do CPC – Legitimidade do débito confirmada – Atuação do requerido em exercício regular do direito – Regularidade da anotação - Condenação por litigância de má-fé devidamente reconhecida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.